Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. VAREJISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO - TRANSAÇÃO POR MEIO DE “LINK DE PAGAMENTO” – NÃO REPASSE DE VALORES – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO TITULAR DO CARTÃO PELO VAREJISTA EM LINK DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme a teoria finalista mitigada, é aplicável o Código de Proteção e Defesa do Consumidor a comerciante autônoma de pequeno porte, diante da sua situação de vulnerabilidade. No caso em exame, ainda quando se articule que o uso do cartão de crédito contratado pela autora tenha natureza de insumo, são aplicáveis as normas protetivas do CDC, dada a sua vulnerabilidade técnica e jurídica.
2. Narra a autora que firmou contrato de credenciamento ao sistema Cielo, para o uso de “máquina de cartão de crédito/débito”, no qual o valor das vendas pagas por meio de cartão seria creditado em sua conta corrente em 30 dias. Segundo diz, realizou duas vendas no valor de R$ 2.350,00, cada, e que, por não estar acostumada a realizar vendas em valores elevados, certificou-se da aprovação da compra pelo sistema e por telefone antes de entregar a mercadoria. Relata que passado o prazo de 30 dias, a quantia de R$ 4.700,00 não foi creditada em sua conta corrente, sob a justificativa de ter ocorrido “inesperado problema com as compradoras dos produtos”. Requer a condenação da ré no pagamento de R$ 4.700,00 e de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 4.700,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que, em 20/10/2021, a autora realizou duas vendas no valor de R$ 2.350,00, cada, e que a empresa ré se negou a repassar os respectivos valores, sob a alegação de que o titular do cartão havia questionado as compras.
4. Intimada a se manifestar sobre a realização da transação sem a presença do cartão físico da cliente e sem a inserção de senha, a autora informou que as compras não foram realizadas com a presença do cartão físico da cliente, mas sim por meio de “link de pagamento”, e que não se certificou que as clientes eram as titulares dos cartões utilizados, mas que, por receio de entregar a mercadoria, entrou em contato três vezes com a operadora, sendo informada em todas as vezes que a compra havia sido devidamente autorizada e que poderia entregar a mercadoria (ID 38548078 e ID 38548085).
5. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as compras foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. É fato que os lojistas devem adotar medidas de segurança aptas a evitar ou mitigar as fraudes. Entretanto, verifica-se que o pagamento foi realizado mediante “link para pagamento” e, em casos tais, não existe a necessidade de o comerciante requerer a documentação do comprador, uma vez que a transação poderia ter sido realizada fora do estabelecimento. Noutra via, mesmo que fosse o caso de o comerciante exigir alguma comprovação, é fato que a autora procurou o réu e, naquele momento ele deveria ter informado à cliente que deveria se certificar que a operação estava sendo realizada pela titular do cartão ou indicar os procedimentos necessários para a realização da venda com segurança.
7. Por sua vez, o réu não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada para os pagamentos por meio de link impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. Inobstante o réu apegar-se ao fato de que a autora deveria verificar a titularidade do cartão de crédito, o certo seria o próprio meio de pagamento verificar a autenticidade da operação por meio de perguntas que somente o titular do cartão estaria apto a responder. É fato notório que a facilitação de transações, inclusive o “pagamento por meio de link” aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações fraudulentas, sendo que fraudes no uso de cartões de crédito continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias utilizadas pelas empresas administradoras.
8. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com o pagamento por meio de “link” oferecido pela operadora da máquina de cartão de crédito, o réu não conseguiu bloquear a operação contestada antes de sua realização, de modo a se impedir a concretização da operação com a utilização do link de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o seguinte precedente: acórdão no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.
9. Dessa forma, deve a empresa ré repassar à autora o valor transacionado por meio do link de pagamento, sendo irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.